Tribunal: TJDFT
Processo: 0747036-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE. PEQUENAS CONTRADIÇÕES. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO NECESSÁRIA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra amulher, a palavra da vítima assume especial relevo, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça.

2. Pequenas divergências, para além de irrelevantes, não possuem o condão de infirmar os depoimentos prestados e desconstituir a efetiva ocorrência dos fatos delituosos havidos.

3. Possível a indenização por dano moral em sede de sentença penal condenatória, bastando que fique comprovado o delito e que haja pedido expresso por parte da vítima ou do órgão de acusação.

4. Havendo prova da materialidade e da autoria dos crimes de ameaça e de descumprimento de medida protetiva, não restando caracterizada qualquer causa capaz de excluir a tipicidade em prol do apelado, a condenação é medida que se impõe.

5. Apelação conhecida e provida.